Tribunal: CARF
Processo: 13054.000416/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.000416/2006-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
GILBERTO CATANEO SPOLAVORI Interessado
Interessado
FAZENDA NACUIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renuncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula n° 1
CARF.(vinculante).
MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida em sede de impugnação é considerada preclusa a
oportunidade de discutir-se em Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à aplicação da multa de ofício e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000416/2006-48
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000416/2006-48

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/28), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Mediante Auto de Infração, de fl. 07/11, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física -
suplementar no valor de R$ 4.291,17, multa de ofício no valor de R$ 3.218,37 e
juros de mora no valor de R$ 2.145,15, totalizando R$ 9.654,69, calculados até
março de 2006, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
A fiscalização detectou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, no valor total
de R$ 54.793,95, pagos por Rio Grande Energia S/A. Informa ainda que o
procedimento fiscal decorreu do fato de que o Tribunal Regional Federal da 4a
Região considerou de natureza salarial a complementação temporária de
proventos.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 01/04, alegando ter
interposto ação judicial - processo 2002.71.12.000698-5 - com a finalidade de
não incidir imposto de renda sobre a verba de complementação temporária de
proventos, tida como omitida pela fiscalização.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES
DE
TRABALHO
ASSALARIADO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Em relação à matéria objeto da ação judicial, é de se observar o
que for determinado pela decisão judicial definitiva, ficando
prejudicada a análise do mérito, na esfera administrativa.

A 8a Turma da DRJ/POA não conheceu da impugnação assim se manifestando:
(...)
Dessa feita, as questões abordadas por contribuintes em ações
judiciais, não poderão ser examinadas administrativamente. É o que ocorre no
presente processo, pois o notificado recorreu ao Poder Judiciário em busca da
não tributação dos rendimentos auferidos.
Dessa forma, o interessado renunciou ao questionamento na via
administrativa, sendo o lançamento definitivo, porém dependente do deslinde da
ação judicial.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou a
matéria no seu âmbito conforme a Súmula n° 1, a qual reproduzo:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000416/2006-48

processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Diante do acima exposto, e considerando que o notificado tão-
somente alega a não tributação sobre os rendimentos, voto no sentido de NÃO
CONHECER da impugnação, haja vista a renúncia à instância administrativa
pela interposição de ação judicial versando sobre a mesma postulação formulada
na instância administrativa.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a r.
decisão, alegando que:
- é imperioso que se aguarde a decisão judicial para então exigir o crédito
tributário;
- o valor foi declarado como isentos e não tributáveis, em razão da tutela
antecipada que determinou a não incidência do imposto de renda sobre as verbas de
complementação temporária de proventos;
- a Fazenda Nacional interpôs recurso sustentando a natureza remuneratória da
verba, sendo julgado procedente, porém não fez menção sobre a revogação da tutela antecipada;
- interpôs embargos de declaração e até a presente data não foi prolatada a decisão
final;
- há contradição no texto da decisão de primeira instância e que somente após a
decisão judicial, transitada em julgado é que poderia exigir a obrigação tributária;
- o ato administrativo de cobrança do tributo é ilegal na medida em que vai de
encontro com os dizeres da decisão proferida e com a regra prevista no art. 151, inc. V, do CTN;
- é inexigível a cobrança da multa de ofício, uma vez que tinha uma decisão
favorável que lhe permitia o não recolhimento do IR e as informações constam na Dirf enviada
pela RGE para Receita Federal.
Ao final requer a nulidade do crédito tributário.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 20/05/2010 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 09/06/2010 (e-fl. 33), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular.
Relata o Sr. AFRF:
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
trabalho com vinculo empregatício. Inclusão de R$ 54.793,95 referente ao
cnpj 02.016.439/0001-38, Rio Grande Energia S A. Tendo em vista
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000416/2006-48

decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que considerou a
complementação temporária de proventos de natureza salarial, e portanto
sujeita a incidência do Imposto de Renda, conforme decisão na apelação
cível no 2002.71.12.000698-5/RS, Acórdão publicado no D.J.U. de
21/09/2005.
Irresignado com a r. decisão revisanda que não conheceu da impugnação por
concomitância, o recorrente maneja recurso próprio.
Quanto à multa, nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9430/1996, art. 44). No caso
foi aplicada a multa do art. 957, inciso I do RIR/99, que assim diz: “de setenta e cinco por cento
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte”.
Em sede de impugnação, o recorrente não se pronuncia pontualmente a respeito da
multa de ofício, assim sendo, entende este relator, que a matéria está preclusa.
Carece de razão o contribuinte, eis que o mesmo buscou a esfera do judiciário,
para procurar o seu direito, significa que abriu mão desta esfera administrativa.
A matéria já se encontra pacificada neste Colendo CARF pela Súmula N° 1, de
natureza vinculante.
Importa renuncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim nesta quadra de entendimento conheço parcialmente do Recurso
Voluntário somente no tocante à aplicação da multa de ofício e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital